Tribunal: TJBA
Processo: 8035786-85.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035786-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALTER TEIXEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. INADMISSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual objetivando o reconhecimento do direito à incorporação dos adicionais de insalubridade e de trabalho noturno aos proventos de aposentadoria, bem como a continuidade do pagamento dos auxílios transporte e alimentação até a publicação do ato de aposentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a via mandamental diante da alegada ausência de prova pré-constituída; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à continuidade do pagamento dos auxílios transporte e alimentação até a publicação do ato de aposentadoria; (iii) determinar se os adicionais de insalubridade e de trabalho noturno podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria do servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A impetração preenche os requisitos formais e materiais do mandado de segurança, com a devida instrução probatória documental, sendo suficiente à análise do mérito, razão pela qual se afasta a preliminar de inadequação da via eleita. A continuidade do pagamento dos auxílios transporte e alimentação depende da demonstração de que o servidor permanecia no exercício de suas funções, o que não foi comprovado nos autos, inexistindo prova pré-constituída do direito líquido e certo. A supressão do adicional noturno sem a observância do contraditório e da ampla defesa ofende o art. 5º, LIV, da Constituição Federal, sendo, portanto, indevida; por consequência, é devida sua incorporação aos proventos de aposentadoria. O adicional de insalubridade tem natureza compensatória, devendo cessar com a exposição a agentes nocivos, conforme entendimento consolidado do STJ, não se admitindo sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Os arts. 132, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, e 38 da Lei Estadual nº 11.357/09 não autorizam a incorporação do adicional de insalubridade, mas apenas o uso dos valores pagos nos doze meses anteriores para cálculo dos proventos, seja na aposentadoria integral ou proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: A via do mandado de segurança é adequada quando instruída com prova documental suficiente à análise do mérito. A ausência de comprovação do efetivo exercício do cargo inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à continuidade dos auxílios transporte e alimentação até a publicação do ato de aposentadoria. É devida a incorporação do adicional noturno aos proventos de aposentadoria quando suprimido sem observância do contraditório e da ampla defesa. O adicional de insalubridade não pode ser incorporado à aposentadoria, por ter natureza compensatória e cessar com a exposição a condições insalubres. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 132, §1º; Lei Estadual nº 11.357/09, art. 38. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no REsp 1.534.135/ES, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, Súmulas 105 e 83; STF, Súmula 512. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035786-85.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALTER TEIXEIRA DE ALMEIDA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator